Tribunal: TJDFT
Processo: 0737978-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737978-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA GAMA DE CASTRO, WALLACE DE CASTRO GARCIA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MONICA GAMA DE CASTRO e WALLACE DE CASTRO GARCIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0708315-58.2024.8.07.0003, concedeu a tutela de urgência requerida pela agravada MBR ENGENHARIA LTDA para autorizar que ela retenha as chaves do imóvel até que os réus/agravados tenham adimplido os valores devidos. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a agravada é empresa de construção civil que firmou contrato de empreitada global em 2021 com a Associação Habitacional dos Moradores da QSC – ASSHAM QSC 19 para construção de prédio residencial na quadra 414 de Samambaia. Após, a agravada ajuizou ação de cobrança com o objetivo de reter a entrega das chaves de imóvel residencial em construção e condenar os agravantes ao pagamento de parcelas supostamente inadimplidas. Ressaltam que a Associação firmou termo aditivo ao contrato com a construtora, obrigando os associados a uma nova atualização do valor do imóvel até a entrega do empreendimento; que não há prova nos autos de que os agravantes anuíram ao termo aditivo. Aduzem que as obrigações dos agravantes com a agravada estão devidamente cumpridas; que foram surpreendidos pela cobrança de atualização monetária pelo ICC com base em termo aditivo firmado entre a associação e a construtora, sem que houvesse ratificação por parte dos associados. Destacam que a pessoa que assinou o termo aditivo é representante da Associação Filadélfia, ao passo que os agravantes são associados da ASSHAM; que há cláusula de convenção de arbitragem, logo, o juízo não é competente para apreciar a matéria. Explicam que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para fundamentar a decisão recorrida; que o empreendimento não foi entregue. Requerem a concessão de gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida e, no mérito, a confirmação da liminar e a cassação da decisão recorrida. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: Quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, pontuo que os agravantes são réus na ação de conhecimento originária, sendo que formularam pedido de gratuidade de justiça no bojo da contestação, após o que os autos foram conclusos para decisão do magistrado de primeiro grau, que ainda não prolatou decisão a respeito. Diante desse quadro fático, os agravantes pugnaram pela concessão de gratuidade de justiça no bojo do presente agravo de instrumento. Tenho que o pedido deve ser analisado por esta instância recursal como pedido independente, uma vez que, embora requerida na contestação, o juízo ainda não apreciou a matéria. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, além de outros documentos que evidenciam a situação de hipossuficiência do agravante. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito quanto à gratuidade de justiça. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso. não vejo presente a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que tal análise demanda dilação probatória e o processo originário ainda está em fase inicial, não sendo possível verificar, em análise sumária, a probabilidade do direito alegado. Ademais, a análise perfunctória de matérias como a competência do juízo, necessidade de ratificação do contrato por parte dos associados quanto ao termo aditivo firmado entre a associação e a construtora, além de constituírem matérias de mérito da demanda originária, se mostra temerárias neste momento processual, tendo em vista a ausência de elementos mais concretos. Não estando presente um dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, despicienda é a análise do outro requisito (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). Posto isso, DEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA e INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, mantendo a decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo ou à prolação de sentença nos autos principais. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador